Tribunal: STF
Processo: AI 285130
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    O exame da questão relativa à contribuição assistencial é de âmbito infraconstitucional. Por essa razão, não cabe recurso extraordinário, pois não há ofensa direta à Constituição federal.



    Orientação jurisprudencial reafirmada pelo Plenário no julgamento do AI 752.633-RG.



    Agravo regimental a que se nega provimento.